Tribunal: TJSP
Processo: 2042884-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Indeferimento da tutela de urgência com a qual a autora pretende a imediata interrupção dos descontos em seu benefício previdenciário pelo banco, referentes a empréstimos pessoais. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Precedentes do TJSP. Decisão preservada.

Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Indeferimento da tutela de urgência com a qual a autora pretende a imediata interrupção dos descontos em seu benefício previdenciário pelo banco, referentes a empréstimos pessoais. Requisitos elencados no artigo 300 do CPC ausentes no caso. Precedentes do TJSP. Decisão preservada.

Recurso desprovido.